Tribunal: TJMT
Processo: 1016204-90.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016204-90.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Desacato, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JUIZ PLANTONISTA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), CAMILA BIANCHINI FERREIRA FERNANDES - CPF: 002.015.591-37 (ADVOGADO), ROGERIO DA SILVA RONDON - CPF: 710.836.141-85 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), BENEDITA LUCILINA DE SOUZA - CPF: 011.198.531-50 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO PLANTONISTA DA COMARCA DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIME
S
DE
LESÃO CORPORAL
, INJÚRIA, AMEAÇA, DANO E DESACATO
,

NO ÂMBITO DOMÉSTICO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1. ALEGADA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CONSISTÊNCIA DAS ALEGAÇÕES – ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – A GRAVIDADE ABSTRATA DO CRIME NÃO BASTA PARA A IMPOSIÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR – FUNDAMENTO GENÉRICO UTILIZADO PARA A CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – INCIDÊNCIA DO ART. 321 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES NOS TERMOS DOS ART. 321, 282, § 6o C/C ART. 319 DO REFERIDO
CODEX
– 2. PEDIDO PROCEDENTE – ORDEM CONCEDIDA PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PROVISÓRIA DO PACIENTE POR MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS.

1. Deve ser substituída por medidas cautelares alternativas, a prisão preventiva do paciente, decretada para a garantia da ordem pública em razão da gravidade abstrata do crime, porquanto restou demonstrada a desnecessidade da medida extrema no caso em tela, eis que o juízo de primeiro grau não apresentou elementos concretos que embasassem a sua decisão. Além disso, a periculosidade do
acusado
e a gravidade concreta do delito não foram devidamente comprovadas, fazendo-se necessária, destarte, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos dos
arts
. 321, 282, § 6
o
c/c art. 319 do Código de Processo Penal.

2. Pedido procedente, ordem concedida para substituir a prisão provisória do paciente por medidas cautelares menos gravosas.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com p
edido de liminar, impetrado pela

defensora pública
Camila Bianchini Ferreira Fernandes
, em favor de
Rogério d
a Silva Rondon
,
contra suposto ato ilegal praticado pelo Juízo Plantonista da Comarca de Várzea Grande-MT.

Colhe-se
desta impetração
que o
paciente foi preso em flagrante
no dia 4 de setembro do ano em curso
, conforme se infere do Auto de Prisão em Flagrante n.
1028707-40.2021.8.11.0002
, em trâmite no
J
uízo
da
1a
Vara Especializada d
e Violência Doméstica
e
Familiar Contra
a
Mulher
d
e Várzea Grande
, em razão da suposta prática dos crimes de lesão corporal no âmbito doméstico
, ameaça, injúria, dano qualificado e desacato
(
arts
.
129, § 9o
, 147, 140, 163, e 331,
do Código Penal),cuja custódia foi convertida
em prisão preventiva para garantia da ordem pública e da integridade física e psicológica da vítima
.

Registra, a
impetrante, que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente; bem como que, no caso em tela, não restaram demonstrados os requisitos autorizadores à prolação do
mencionado
édito judicia
l
, elencados no art. 312, do Código de Processo Penal.

Assevera, também
, que
“
apesar de não haver nenhum outro registro de violência Doméstica em desfavor do paciente, tampouco ação penal com trânsito em julgado, a magistrada plantonista desconsiderou que a aplicação de medidas protetivas ou alternativas menos gravosas ao encarceramento mostravam-se mais do que suficientes ao caso, convertendo a prisão em flagrante em prisão preventiva por crimes que não superam 4 (quatro) anos de reclusão
.”

A
lega
,
outrossim
,

que, na audiência de custódia, o
paciente
negou os fatos narrados no boletim de ocorrência, informando que não irá voltar para a residência do casal,
daí
por que, na espécie, é suficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 3
19, do Código de Processo Penal.

D
estaca
, além disso,
que a manutenção da prisão provisória poderá atrapalhar o trabalho do paciente; esclarecendo,
ainda,
que eventual ação penal pelos fatos imputados a sua pessoa, ainda que houvesse condenação, não permitiria o recolhimento em regime fechado, uma vez que é primário, tem residência fixa e trabalho lícito.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor; e, no mérito, a aplicação de alguma das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Em sede de plantão judiciário, o Desembargador Marcos Machado, ao examinar o pedido de urgência, converteu a análise da liminar em diligência

para requisitar informações ao
j
uízo
de primeiro grau

acerca d
o pedido de revogação da custódia cautelar
do paciente protocolado na instância de origem no dia 6 de setembro próximo passado e que ainda não havia sido apreciado.

As informações do magistrado foram prestadas (ID 102347467), reproduzindo seu signatário a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva; e asseverando que “
o Auto de Prisão em Flagrante Delito 1028707-40.2021.8.11.0002 aportou neste Juízo Especializado somente no dia 10/09/2021, às 14h57min
”.

O pedido liminar foi indeferido
por este relator
por intermédio das razões lançadas no ID 102589989.Solicitadas informações complementares, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se encontra no ID
103423466
, no qual
e
sclareceu que foi recebida a denúncia em desfavor do paciente e que o
processo

está
no aguardo da apresentação de resposta escrita; consignando,
por fim,
que o paciente responde, também, pela Ação Penal n. 17236-15.2019.811.0002, pela suposta prática do crime de roubo majorado
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no par
ecer encontradiço no ID105295989
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

I
nclua-se em pauta para julgamento, intima
ndo-se

a
Defensoria Pública, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n. 80, de 12 de janeiro de 1994, acerca da submissão deste
mandamus
ao crivo do órgão fracionário acima citado.

V O T O R E L A T O R

No que diz respeito às alegações de que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente; bem como que, na hipótese, não restaram configurados os requisitos autorizadores
à prolação
do referido édito judicial
, elencados no art. 312, do Código de Processo Penal, tem razão
a
impetrante, eis que não obstante o juízo de primeiro grau tenha se reportado à presença de um dos requisitos necessários à decretação da medida restritiva provisória, qual seja
,
a garantia da ordem pública, não apresentou, como era de sua obrigação, elementos concretos para justificar o
periculum
libertatis
em relação ao acusado, tampouco de que forma as condutas delitivas por ele supostamente perpetradas extrapolaram a normalidade do tipo penal em alusão.

A propósito, o juízo da instância primeva
,

em audiência de custódia, de forma oral,
converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva pelas seguintes razões:

[...]

então em face das informações aqui colhidas e de todo caderno encaminhado para o
plantão, considerando mais
que nós estamos no final de semana prolongado
, eu homologo
o flagrante, mas converto a prisão em prisão preventiva
como forma de segurança dos próprios envolvidos aqui no ato
por conta da facilidade que haveria
na continuidade do ato porque
nós temos ai amanhã feriado
, terça é feriado,
o que coloca em risco a segurança de ambos
e considerando também as agressões que foram praticadas contra a vítima
. E, em sede de juízo natural da causa, o pedido de liberdade ou
de habeas corpus
poderá ser realizado
, então por ora essa é a manifestação, a decisão
do plantão e eu encerro a audiência [...]
.

(
Trecho da decisão
oral
constante da gravação encartada no ID 64798547 do APFD 1028707-40.2021.8.11.0002
)
.

Consta ainda, do Auto de Prisão em Flagrante n. 1028707-40.2021.8.11.0002, que a autoridade apontada como coatora prolatou decisão escrita
, da qual se destaca esta parte|:

O flagrado foi preso no dia 04/09/2021, às 09h35min, ocorre que ainda não foi decidido sobre sua prisão, o que deve ser feito nesta oportunidade.
Assim, passo à análise da necessidade da decretação da prisão preventiva.
IV –
Verificando que as medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP, seriam insuficientes e inadequadas ao caso “in concreto”, pois não teriam rigidez suficiente para inibir o Flagrado de continuar com seu intento criminoso;
V -
Pelo exposto, e por estarem presentes os motivos da prisão cautelar, com fundamento nos artigos 311, 312 e 313 do CPP,
HOMOLOGO O FLAGRANTE E

CONVERTO EM PRISÃO PREVENTIVA
de
ROGERIO DA SILVA RONDON

já qualificados nos autos. VI - Oficie-se ao Diretor do Estabelecimento Prisional onde o Flagrado se encontra segregado, dando-lhe ciência desta decisão. VII - Providencie-se o registro da prisão preventiva do acusado no banco de dados do CNJ (CPP, art. 289-A, § 2o). CUMPRA-SE. Nada mais havendo a consignar, do que para constar, lavrei o presente termo que vai devidamente assinado digitalmente.
Eu,_
_____ Maria Jucilene da Silva, o digitei.

Encerrado o plantão, distribua-se a vara especializada do respectivo crime. Ciência ao Ministério Público.

Várzea Grande/MT, 05 de setembro de 2021, às 15h36min.

Eulice
Jaqueline da Costa Silva
Cherulli
Juíza de Direito

[...]
.

Destaques no original

Verifica-se, pois, d
os

trechos
do
s
decreto
s
judicia
is
acima transcrito
s
[bem como dos documentos jungidos nesta ação constitucional], que
a
su
a
prolator
a
não apontou adequadamente o risco de que, em liberdade, o paciente voltaria a delinquir
.
De mais a mais, apesar das graves agressões sofridas pela vítima

na oportunidade da prisão do

acusado
, não há nada de concreto a evidenciar que a integridade física dela esteja comprometida, na medida em que inexistem outros registros de violência doméstica e tampouco descumprimento de medidas protetivas anteriormente fixadas em desfavor
dele
.

Em verdade, da pesquisa realizada pela assessoria deste magistrado no sistema
PJe
, infere-se que concomitantemente à decretação da prisão preventiva do paciente, foram decretadas as medidas protetivas de urgência autuadas sob o n.
1028704
-
85
.2021.8.11.000
2
em favor de
Benedita
Lucilina
de Souza
, cuja tentativa de cumprimento sequer foi possibilitada ao acusado. Ademais disso, infere-se
da Ação Penal n. 17236-15.2019.811.0002 (código 594723), mencionada nos informes da autoridade apontada como coatora, que o delito de roubo em apuração naqueles autos teria sido cometido em 1o de junho de 2011 e que
a tramitação d
o
referido

processo
se encontra atualmente
suspensa nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal
, isso significando dizer que a prisão em alusão é
o
único fato atual na vida do
increpado
.

Nesse contexto, não há a menor dúvida, de que os argumentos apresentados pel
a
prolator
a
da decisão invectivada, são genéricos e desvinculados de qualquer base probatória e comprometem o caráter excepcional da medida constritiva, que deve buscar esteio sempre em elementos concretos, circunstância, essa, que não se verifica em relação ao paciente
, impondo-se salientar, ademais, que a nada veio
para estes
autos acerca da existência de nova decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória naquela instância, apesar da reiterações de informações
.

Destarte
, fica evidente que a prisão preventiva do paciente não se justifica, porquanto é cediço que no sistema constitucional-penal em vigor, a liberdade é sempre a regra, em respeito ao princípio da presunção da não culpabilidade, sendo a prisão uma exceção autorizada somente diante da necessidade de se garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, devendo, o decreto prisional ser motivado, sob pena de violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Por conseguinte, não existindo o
periculum
libertatis
, requisito autorizador da aplicação da medida restritiva de liberdade mais gravosa: a decretação da prisão preventiva da paciente configura medida desproporcional, daí por que em observância ao binômio proporcionalidade e adequação, impõe-se a substituição da sua custódia por medidas cautelares diversas da prisão, mormente porque não é possível fechar os olhos para a conduta dele, bem como
a
repercussão social
de seus atos
, sobretudo, diante da natureza do delito em debate, sendo, pois, imperiosa a manutenção das medidas cautelares que lhe foram aplicadas em primeiro grau, abaixo reproduzidas:

[...] 1)
Afastamento
do lar, domicílio ou local de convivência;

2) Não se aproximem da ofendida e testemunha(s) mantendo distância mínima de
10
00 metros;

3) Não contate a ofendida e testemunhas, por qualquer meio de comunicação (pessoalmente, telefonemas, mensagens,
etc
);

4) Não frequente a RESIDÊNCIA, ESCOLA e ÁREAS DE LAZER da(s) vítima(s), bem como a residência de seus familiares.

Posto isso, em dissonância do parecer ministerial, julgo procedente o pedido aviado em favor de
Rogério d
a Silva Rondon
,

e, via de consequência,
concedo a ordem
de
habeas corpus
almejada
,

a fim de substituir a sua prisão preventiva pelas medidas cautelares acima listadas.

Ressalto, por derradeiro, que a concessão da ordem liberatória em favor do paciente não impede que novo decreto de prisão preventiva seja prolatado, desde que com base em elementos concretos e objetivamente considerados que possam emergir do contexto fático-probatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021